Tribunal: TJDFT
Processo: 0734252-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734252-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO MOREIRA PRUDENTE D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada por ANDREA BRANDÃO DE OLIVEIRA KRAUS, objetivando a extensão da ordem concedida no acórdão n. 1650361 que, seguindo o decidido no processo n. 0012407-78.2014.8.07.0001, reconheceu a incompetência da Justiça Comum, determinou o envio dos autos de origem à Justiça Eleitoral e anulou os atos decisórios prolatados pelo juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, ressalvada a possibilidade de ratificação pelo juízo competente. Colhe-se dos autos a juntada do Ofício n. 082563/2023-CPPE, acompanhado de decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC n. 832.035/DF, em 09/08/2023. No aludido pronunciamento, o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, embora não tenha admitido o remédio constitucional, concedeu a ordem de ofício, para “em observância às regras de conexão, determinar a remessa de todos os processos oriundos do Inquérito n. 650/DF e da Ação Penal n. 707/DF para a Justiça Eleitoral, no estado em que se encontram, ressalvados os processos já sentenciados”. Em consulta ao sistema de informações deste Tribunal, observa-se que, na ação penal movida em desfavor da postulante, já houve prolação de sentença – confirmada pela 2a Turma Criminal desta Corte. Sem embargo, concedo à postulante (ANDREA BRANDÃO DE OLIVEIRA KRAUS) o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre o pronunciamento emanado do Superior Tribunal de Justiça. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator